Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002585-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO CRIPPA REY - CPF: 948.168.830-53 (ADVOGADO), GR LOGISTICA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 32.779.320/0001-88 (AGRAVANTE), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002585-25.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILDIADE – RECOLHIMENTO VEDADO PELA CNGC -
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.

A
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme art. 233 e seu §2o, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002585-25.2023.8.11.0000

Agravante:
GR Logística Transportes Especiais Ltda.

Agravada:
Sete Agroindustrial Eireli

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
i
nterposto pela autora
GR Logística Transportes Especiais Ltda.

contra
decisão que desproveu seu Agravo de Instrumento e que manteve o indeferimento feito na origem do pedido de gratuidade de justiça
.

Reitera a alegação de não ter condições de arcar com as despesas do processo e a de, por ser
pessoa jurídica

ter produzido a título de prova da alegação, o balancete juntado no id. 157787664 que, inclusive, já passou pelo crivo do magistrado de origem.

Discorre sobre o balancete e complementa a alegação de que já responde várias ações decorrentes do não pagamento de vale-pedágio.

Informa ainda ter pago em outras ações as custas processuais, as quais cita: “
no 5024667- 13.2022.8.21.0008-RS, 5003978-71.2022.8.24.0037-SC, 5007641-30.2022.8.24.0004-SC, 1000639-18.2022.8.26.0232-SP, 1008531-26.2022.8.26.0604-SP, entre outros.”

Ao final pede o provimento deste Agravo Interno, a fim de obter o deferimento do pedido de gratuidade da justiça. Alternativamente, pede que o pagamento das custas processuais seja feito no final do processo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002585-25.2023.8.11.0000

Agravante:
GR Logística Transportes Especiais Ltda.

Agravada:
Sete Agroindustrial Eireli

VOTO.

E. Câmara:

Agravo Interno
i
nterposto pela autora
GR Logística Transportes Especiais Ltda.

contra
decisão que desproveu seu Agravo de Instrumento e que manteve o indeferimento feito na origem do pedido de gratuidade de justiça
.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que negou provimento para o Agravo de Instrumento também interposto por esta mesma recorrente, agora de Agravo Interno, e que manteve a decisão de origem que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
.

Em que pese as alegações, verifica-se q
ue não há elementos novos e aptos a provocar a alteração da decisão impugnada, que concluiu, forte em orientação jurisprudencial, após analise do documento apresentado na origem e já passado pelo crivo do prolator da decisão de primeira instancia, bem como também apresentado e analisado no Agravo de Instrumento, não ter restado comprovada a alegada hipossuficiência.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
No tocante ao pedido de gratuidade da justiça importa consignar que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência.

Sucede que o único documento não comprova a arguida incapacidade financeira, como pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento corrobora
:

“Analisando os documentos juntados aos autos, entendo que não restou evidente a incapacidade econômica da parte autora de suportar as custas processuais, na medida em que para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, acostou aos autos apenas o balancete do período de 01.01.2022 a 31.08.2022, o qual, por si só, não é suficiente para comprovar sua alegação.” (grifei).

Consigna-se, como registrado pela decisão impugnada, que a juntada de mero balancete, a exemplo de apresentação de documento de inatividade de empresa, não se revela como prova apta a prescrever o deferimento do benefício vindicado,
até porque não demonstra nem mesmo
a atual
existência ou inexistência de bens móveis e/ou

imóveis
.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).

Nesse mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu o Agravo de Instrumento no 1017116-24.2020.811.0000, cuja decisão de indeferimento da gratuidade da justiça pelo mesmo fundamento ocorreu em 25.8.2020
.

Logo, não se verifica a comprovação de que a aqui agravante não tenha reais condições de arcar com o valor das custas processuais, que, inclusive, pode, a teor da regra do §6o, do art. 98, do CPC, ser parcelado, se do interesse da parte e houver requerimento para tanto, evidentemente que após a análise do julgador
.”
(grifo próprio).

Dispõe o referido regramento:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Aliás, a própria agravante informa que já pagou custas processuais em outras ações.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciaram a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente também não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há mesmo que ser indeferido, conforme pontuado pela decisão impugnada, que se mantém.

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com as regras próprias à espécie e com a citada orientação jurisprudencial.

Quanto ao pedido alternativo de
recolhimentos de custas ao final do processo
,
a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC,
determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial
, sendo,
também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo
, conforme art. 233 e seu §2o, da CNGC, que dispõem :

“Art. 233. A taxa judiciária,
AS CUSTAS JUDICIAIS E AS DESPESAS JUDICIAIS DEVERÃO SER RECOLHIDAS NO ATO DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL
, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.”

(grifei)

§ 2o
É VEDADO, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL
.”

(grifei)

Aliado a este norte, tem-se a regra do art. 82,
caput
, do CPC, que dispõe:

“incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento
, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título
". (grifei).

Aliás, neste sentido também é a orientação dessa e. Câmara. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR – RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE CONTRÁRIA – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE ADVERSA – SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão do trâmite processual não produz efeitos noutra demanda, mesmo em ação cautelar em apenso, salvo quando existente previsão expressa nesse sentido.

2. Decorrido o prazo de suspensão sem qualquer consequência conciliatória, a prática de ato processual no período vedado somente seria vedado caso disso decorre prejuízo concreto às partes.

3. O pagamento das custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente
.

4. O reconhecimento da procedência do pedido autoral pelo advogado depende da outorga de poder especial e expressa menção nesse sentido.

5. A revogação da tutela liminar e a condenação do autor da ação cautelar, no mesmo processo, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito, é consequência lógica prevista expressamente na legislação processual.

6. Não há nulidade no acolhimento de embargos declaratórios, sem prévia intimação da parte contrária, quando a modificação introduzida decorre, diretamente, de omissão patente e o recorrente não demonstra, fundamentadamente, que referida a intimação prévia poderia surtir efeitos concretos.”
(TJMT, Sexta Câmara, Apelação no 129703/2016, julgada em 09.11.2016, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (grifei).

No mesmo sentido a ementa lançada no Agravo no 1001618-82.2020.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 07.2.2020:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PARCELAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ORDEMAMENTO JURÍDICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO INDEFERIDO.

Não há previsão no ordenamento jurídico para o deferimento de custas ao final do processo
.”
(
grifei).

Com igual orientação, veja o entendimento da Terceira Câmara Cível:

“
INVENTÁRIO – VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As despesas do processo de inventário devem ser atribuídas ao espólio.

O valor da causa na ação de inventário deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final
e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.”
(N.U 1004805-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)
(grifei).

Por fim, veja a orientação do STJ, lançada no AREsp 1483235/GO:

“
DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude de incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 119/120).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 38):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA, ELAS DEVEM SER ADIANTADAS PELA PARTE, CONFORME DISCIPLINA DO ARTIGO 82 C/C 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 50/59), interposto com fundamento no art. 105, III, "c", da CF, a recorrente alegou dissídio quanto à interpretação do art. 98 do CPC/2015.

Sustentou, para tanto, que deveria ser permitido o pagamento de custas ao final do processo.

No agravo (e-STJ fls. 126/132), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.

A agravada apresentou contraminuta (e-STJ fls. 137/141).

É o relatório.

Decido.

O Tribunal de origem entendeu pela necessidade de recolhimento das custas nos termos a seguir (e-STJ fls. 39/41):

O recurso está fundamentado na necessidade em se permitir o recolhimento das custas do processo somente ao final da demanda diante da comprovada situação de dificuldade financeira da agravante
.

TODAVIA, A PRETENSÃO DA RECORRENTE NÃO CONTA COM RESPALDO LEGAL
.

É que, nos termos do art. 82, caput, do CPC, "incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título", ressalvadas as disposições da gratuidade da justiça.

Portanto, a regra é o adiantamento das despesas do processo, salvo quando restar comprovada a justiça gratuita
.

[...] Tais disposições, a meu sentir, permitem concluir que o recolhimento diferido das custas e despesas processuais somente tem respaldo quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, nessa hipótese, haverá a isenção integral do recolhimento das despesas processuais ou o seu parcelamento.

Contudo, in casu, a agravante está a almejar apenas o recolhimento diferenciado das custas processuais, situação que, como delineado,
NÃO CONTA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO LEGAL, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO NÃO SERÁ ACOLHIDA, CONFORME JÁ VEM SENDO DELIBERADO PELOS TRIBUNAIS

Dessa forma, concluir em sentido contrário implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A convicção formada pela Corte local no sentido de indeferir o benefício da gratuidade de justiça e do diferimento no recolhimento das custas aos recorrentes decorreu dos elementos existentes nos autos (fls. 214-218), de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1207685/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 03/05/2018)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 31 de maio de 2019.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator
”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que manteve o indeferimento feia pelo Juízo de origem do pedido de gratuidade da justiça feito pela aqui recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023